Tribunal: TCU
Processo: 002.444/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Investimento - Implantação do Âmbito do Programa de requalificação de UBS (no da TCE no sistema: 2995/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6215/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Fabiano da Silva Moreti (XXX.373.396-XX) e Rodolfo de Oliveira Costa (XXX.473.716-XX); b) julgar regulares as contas de Fabiano da Silva Moreti (XXX.373.396-XX) e Rodolfo de Oliveira Costa (XXX.473.716-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.444/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabiano da Silva Moreti (XXX.373.396-XX); Rodolfo de Oliveira Costa (XXX.473.716-XX). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Ijaci/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.